Tribunal: TJDFT
Processo: 0739727-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EDIÇÃO DE SÚMULA DO TJDFT. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÕES OU CONDIÇÕES PARA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO DEPOIS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR.

1. Proposta de edição de enunciado sumular acolhida, para apresentar a seguinte redação: “Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969.”